Tribunal: TJMT
Processo: 1029328-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029328-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.351.361/0001-57 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA MAGALHAES - CPF: 794.595.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIS CAMILO FROENER - CPF: 207.747.610-91 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA PIMENTEL - CPF: 699.850.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – RETENÇÃO DE 30% SOBRE O VALOR CONSTRITO –
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO AGRAVADA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% sobre o valor recebido a título de salário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029328-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: S.O.S. TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara De Barra do Bugres/MT,
Dr. Arom Olímpio Pereira
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0002166-47.2013.8.11.0008, ajuizada em face de
S.O.S. TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
, que determinou
“[...] o desbloqueio do valor de R$ 2.959,92 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) penhorado conta corrente, em nome da parte executada, por se tratar de verba salarial, devendo tal levantamento ser efetuado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, consoante dispõe o artigo 854, § 4o do CPC. ”
(sic)

O agravante defende que
“[...] Em síntese, a discordância do Agravante face a decisão agravada cinge-se quanto a possibilidade de penhora de percentual de aposentadoria/salário/ e/ou proventos nas ações de execução cujo o crédito não seja de natureza alimentar. Em que pese o respeitável entendimento do magistrado de primeiro grau, o STJ vem autorizando a penhora parcial de salário/remuneração/aposentadoria, desde que não comprometa a subsistência da parte devedora.”
(sic).

Assevera que
“[...] Como visto, a jurisprudência, como forma de harmonizar dois direitos – o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva –, vem admitindo a mitigação dessa regra de impenhorabilidade também para fins de pagamento de dívida não alimentar quando se perceber que o bloqueio de parte do salário do devedor não prejudicará a sua subsistência e de sua família”
(sic).

Alega que
“Portanto, a impenhorabilidade não é absoluta! A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária, em que o devedor recebe a seus proventos, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Desta forma, a tutela legal da verba salarial deve ser compreendida com certa relativização, sob pena de se legitimar, por lei, a inadimplência. Desta forma, a decisão agravada é contrária ao atual entendimento do próprio Egrégio Tribunal de Justiça e do STJ.”
(sic).

A par desses argumentos, no mérito, requer
“[...] seja este recurso conhecido e provido para reformar a decisão a quo a fim de manter a penhora ou alternativamente determinar o bloqueio de 30% sobre o valor constrito”
(sic).

Sem contraminuta, conforme certificado em Id.
202558673
.

Preparo recolhido, conforme documento de Id. 195027655.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0002166-47.2013.8.11.0008, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

em face de
S.O.S. TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
representada por
RICARDO BATISTA MAGALHÃES
e
ADRIANA CRISTINA PIMENTEL
, objetivando o pagamento da Cédula de Crédito Bancário — Empréstimo — Capital de Giro n° 331/3513918, celebrada em 26/01/2010, no valor de R$ 13.367,40 (treze mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), alegando ter emprestado a ora agravada, a importância de R$ 15.000,00 para ser restituído em 24 parcelas no valor de R$ 792,20 vencendo a primeira em data de 26.02.2010 e a última em data 26.01.2012.

Após infrutíferas tentativas para satisfação do crédito, em uma das pesquisas realizadas via Sistema SISBAJUD, foi localizado e bloqueado o valor de R$ 2.959,92 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), da conta de Ricardo Batista Magalhães, que se concretizou em 02/05/2023, conforme teor do Id.
116198943
(autos de origem).

Em seguida, manifestou nos autos o executado Ricardo Batista Magalhães, requerendo a liberação do bloqueio, sob a alegação que aquele valor refere-se a rescisão de contrato de trabalho, sendo fruto do tempo que a agravada trabalhou para a empresa BASEI & BASEI LTDA – CNPJ n. 02.705.847/0005-20.

O D. Juiz de primeira instância proferiu o
decisum
objurgado nos seguintes termos:

“[...] 5. A parte executada apresentou os documentos ao ID n. 116894861 e ID n. 116894864, que corroboram as suas alegações, uma vez que aportou aos autos extratos bancário, depósito nominado como abono salarial, bem como Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. Dessa forma, verifica-se que o depósito realizado em conta do executado consistem em R$ 2.219,16 (dois, duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos - rescisão de contrato de trabalho – ID n. 116894861) e R$ 868,00 (oitocentos e sessenta e oito reais - abono salarial), sendo que fora bloqueado o montante de

R$ 2.959,92 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove e noventa e dois centavos), motivo pelo qual deve ser procedido com o desbloqueio/levantamento.

6. Diante do exposto, DEFIRO os pedidos de ID n. 116894857 e, consequentemente, transcorrido o prazo recursal, determino o desbloqueio do valor de R$ 2.959,92 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) penhorado conta corrente, em nome da parte executada, por se tratar de verba salarial, devendo tal levantamento ser efetuado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, consoante dispõe o artigo 854, § 4o do CPC. [...]
” (Id. 120395890 – Autos de origem).

Face a essa decisão foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados.

Pois bem. A Corte Superior tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.

1.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015),

pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes
. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EREsp: 1934570 SP 2021/0121495-7, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que entendeu ser impenhorável os proventos do executado Ricardo Batista Magalhães.

No caso em pauta, entendo que o pedido subsidiário, realizado pelo agravante, merece acolhimento.

Isso porque, na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, em situações excepcionais tem se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

Vislumbro, ainda, que o agravado, sequer apresentou contraminuta, não tendo demonstrado minimamente que fixar o bloqueio sobre percentual do seu salário prejudicará seu próprio sustento e de seus familiares.

Desta forma, resta evidente a possibilidade de constrição de percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bloqueado, sem prejuízo a novas pesquisas.

Nesse sentido soa o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA PENSÃO POR MORTE – ART. 833, IV, DO CPC –
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração (pensão por morte) auferida pela devedora, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família”.
(N.U 1030175-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA DE SALÁRIO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIZAÇAO – POSSIBILIDADE – PECULIARIDADE DO CASO QUE PERMITE – CONTRIÇÃO DE 15% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”

Hipótese em que a constrição de 15% da remuneração liquida do devedor, preserva a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garante menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor.

Recurso parcialmente provido”.
(N.U 1001882-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA –
PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE –

CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente
.”
(RAI n. 1007733-17.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.07.2023 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(RAI n. 1023252-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.03.2023 – negritei).

Por conseguinte, não havendo provas de que o bloqueio do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor constrito poderá macular a dignidade do agravado e de sua família, não se desincumbindo o devedor do disposto no §3o, do art. 854, do CPC, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual a r. decisão merece ser reformada.

Portanto, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o valor constrito nos autos da conta da parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024